Tribunal: TJMT
Processo: 1019316-33.2024.8.11.0042
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019316-33.2024.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Licenciamento / Exclusão, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CLODOALDO BORGE DA SILVA - CPF: 044.051.571-89 (EMBARGANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EX-SERVIDOR DA POLÍCIA MILITAR. ATO DE DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FINALIDADE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ex-policial militar contra acórdão que manteve a legalidade de ato administrativo de demissão, fundado em processo disciplinar instaurado por posse de veículo de origem criminosa. A parte embargante alega omissão, contradição e obscuridade na decisão colegiada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, em razão de suposta omissão quanto à motivação da autoridade administrativa ao divergir do parecer do Conselho de Disciplina, contradição entre a valoração administrativa e o reconhecimento penal da receptação culposa, ausência de consideração do histórico funcional do servidor e fundamentação genérica quanto à proporcionalidade da pena de demissão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as alegações relevantes, reconhecendo a validade formal do processo administrativo disciplinar, com observância do contraditório e da ampla defesa.

4. A discordância fundamentada da autoridade administrativa em relação ao parecer opinativo do Conselho de Disciplina não configura omissão, estando amparada na gravidade da conduta e na quebra da confiança institucional.

5. A extinção da punibilidade na esfera penal, por prescrição da receptação culposa, não vincula o juízo administrativo, por força do princípio da independência entre as instâncias.

6. O histórico funcional do servidor foi considerado no ato administrativo, sendo a penalidade aplicada proporcional à natureza da falta cometida.

7. A fundamentação quanto à proporcionalidade da sanção foi objetiva e contextualizada nos elementos do caso concreto, sendo legítima a valoração da incompatibilidade ética da conduta com o exercício da função policial.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há vício sanável por embargos de declaração quando o acórdão impugnado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente à solução da controvérsia. 2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão do mérito por meio dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLODOALDO BORGES DA SILVA
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no bojo de recurso de apelação interposto em ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de reintegração, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

No referido feito, o embargante, ex-servidor da Polícia Militar, foi demitido por decisão administrativa após a instauração e conclusão de processo disciplinar instaurado com base na Portaria no 014/CD/CorregPM, de 09 de outubro de 2017, sob a imputação de infração disciplinar grave, relacionada à posse de veículo de origem criminosa fora do exercício funcional.

A decisão colegiada embargada concluiu pela legalidade e proporcionalidade da penalidade aplicada, negando provimento ao apelo do servidor. O embargante, inconformado, alega que o acórdão incorreu em omissões, contradições e obscuridades que comprometem a inteireza da prestação jurisdicional.

Sustenta, em síntese, que o colegiado deixou de analisar a ausência de motivação específica por parte da autoridade administrativa ao divergir do parecer unânime do Conselho de Disciplina, que opinara pela não aplicação da sanção de demissão.

Alega, ainda, que o acórdão seria contraditório ao classificar a conduta como de alta reprovabilidade, quando, na esfera penal, os fatos foram reconhecidos como receptação culposa, com posterior extinção da punibilidade pela prescrição, o que, segundo defende, retiraria a gravidade atribuída à conduta no plano administrativo.

Acrescenta que não teria sido considerado seu histórico funcional exemplar, consubstanciado em elogios e condecorações, o que, à luz do princípio da proporcionalidade, justificaria a adoção de penalidade mais branda.

Por fim, alega obscuridade na análise do juízo de proporcionalidade realizado pelo acórdão, que, segundo defende, teria adotado fundamentação genérica, descolada dos elementos do caso concreto.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados (Id. 298472854).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela rejeição dos embargos, argumentando, em suma, que o recurso possui nítido caráter infringente, objetivando apenas a rediscussão do mérito do acórdão.

Sustenta que a decisão embargada foi suficientemente fundamentada e que não se verifica a presença de qualquer das hipóteses legais previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (Id. 303238356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por Clodoaldo Borges da Silva. No entanto, no mérito, estes não merecem acolhida.

A parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissões, contradições e obscuridades ao manter a validade do ato administrativo de demissão aplicado no âmbito da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Em síntese, sustenta que o colegiado teria deixado de considerar (i) o parecer do Conselho de Disciplina favorável à aplicação de penalidade mais branda, (ii) a inexistência de dolo e a natureza culposa da conduta, reconhecida na via penal, com extinção da punibilidade por prescrição, (iii) o histórico funcional positivo do servidor e (iv) que a fundamentação quanto à proporcionalidade da sanção seria genérica.

Todavia, nenhuma das alegações formuladas caracteriza os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O voto condutor do acórdão embargado enfrentou de maneira direta, clara e fundamentada todos os pontos relevantes à controvérsia, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

A decisão colegiada expressamente reconheceu a validade formal do Processo Administrativo Disciplinar, destacando que foram asseguradas ao servidor todas as garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Além disso, assentou a regularidade da motivação administrativa, tendo a autoridade competente, com respaldo legal, discordado do parecer opinativo do Conselho de Disciplina, apresentando fundamentação suficiente quanto à gravidade da infração, a natureza da função exercida e a repercussão disciplinar da conduta.

No que se refere à alegada repercussão da decisão penal no âmbito administrativo, o acórdão já esclareceu que a extinção da punibilidade pela prescrição não interfere na esfera disciplinar, em consonância com o princípio da independência entre as instâncias, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Afastou-se, com clareza, qualquer incidência automática da decisão penal sobre a seara administrativa.

Quanto ao argumento de que a decisão teria ignorado o histórico funcional do embargante, não procede a alegação de omissão. O voto condutor ponderou que o ato administrativo impugnado analisou os antecedentes funcionais e, ainda assim, concluiu, motivadamente, que a natureza da falta cometida justificava a penalidade máxima, especialmente diante do abalo à confiança e à imagem institucional da corporação.

Por fim, também não se verifica obscuridade na fundamentação relativa à proporcionalidade da sanção. O julgado foi claro ao afirmar que a conduta do embargante – posse de veículo com registro de roubo/furto, ainda que fora do serviço – configura transgressão disciplinar de natureza grave, incompatível com a função de policial militar, sendo legítima a valoração da Administração Pública quanto à incompatibilidade ética e funcional da permanência do servidor nos quadros da corporação. A argumentação apresentada pelo embargante busca apenas a rediscussão da matéria, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Nesse contexto, evidencia-se que o recurso ora examinado carece dos pressupostos legais para seu acolhimento, configurando-se, em verdade, como instrumento de inconformismo com o resultado do julgamento, não cabendo, portanto, a atribuição de efeitos infringentes.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Clodoaldo Borges da Silva, mantendo-se incólume o acórdão embargado por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025